Tribunal: STF
Processo: ARE 858514
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Exceção de pré-executividade. Prescrição. Dilação probatória. Execução Fiscal. Demora na citação. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 



    1. Possui natureza infraconstitucional a discussão a respeito do prazo prescricional em sede de execução fiscal na qual se envolve o contexto da demora na citação em razão de circunstâncias ínsitas ao aparelhamento do Poder Judiciário. A afronta ao texto constitucional seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido.